Tribunal: TJDFT
Processo: 0700637-03.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. ART. 42 DO CDC. ALTERAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE DISPOSITIVO. EAREsp 600663 / RS - EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2014/0270797-3. STJ. MODULAÇÃO DE EFEITOS. COBRANÇA INDEVIDA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. REQUISITOS NÃO SATISFEITOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Após o julgamento do EAREsp 600663 / RS - EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2014/0270797-3 (EAREsp 600.663/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe 30/03/2021) pela Corte Especial, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que o exame do artigo 42, parágrafo único do Código de Defesa do Consumidor deve ocorrer à luz da boa-objetiva, cláusula geral de proteção de lealdade e confiança nas relações jurídicas, prescindindo de verificação de dolo por parte do fornecedor: o “salvo hipótese de engano justificável” contido no parágrafo único não pode ser compreendido como necessidade de prova do elemento anímico do fornecedor. A cobrança indevida ensejará repetição quando contrária à boa-fé objetiva. 1.1. Definido que “Impõe-se MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público - se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão.” 1.2. Como a cobrança em discussão data de abril de 2020 e o referido acórdão do STJ foi publicado em 30/3/2021, deve-se perquirir má-fé do Banco, ou mesmo conduta injustificável.
2. A instituição financeira asseverou que a apelante-autora efetuou o pedido para suspensão da cobrança fora do prazo, benefício que deveria ter sido solicitado até 10.4.2020, pedido feito somente em 14.4.2020. Por isto, houve a cobrança. Hipótese de erro justificável na cobrança, razão por que incabível definição de pagamento em dobro.
3. Recurso conhecido e desprovido.